Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719144-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 46827188, p. 2/3) que, em cumprimento de sentença (processo n. 0731224-13.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial da parte devedora. Fundamentou o juízo singular: A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 11973. Hoje, como o novo regramento é possível ao examinar o caso concreto mitigar a regra de impenhorabilidade, Tecidas essas considerações, e com base no comprovante de rendimentos acostado aos autos ao ID 153820993, vê-se que o deferimento de constrição junto à fonte pagadora prejudicaria ou mitigaria a dignidade ou a subsistência da parte devedora e de sua família, pois aufere renda líquida de R$ 3.136,67. A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência dele e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Publicado no DJE : 02/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, indefiro o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. A agravante alega que a regra disposta no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal como vem sendo admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Informa que, de acordo com o aludido entendimento, deve harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana, de um lado o direito ao mínimo existencial; e de outro lado o direito à satisfação da execução. Observa que, conforme a decisão agravada, “o agravado supostamente aufere renda líquida de R$ 3.136,67”, de maneira que a penhora de 30% não comprometeria a subsistência da parte executada, tampouco de sua família. Requer a antecipação de tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada para deferir a penhora de 30% ou, ao menos, de 10% do salário do agravado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator